Tribunal: CARF
Processo: 13005.000911/2003-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO BENATTI MARCON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-TE03
S1-TE03 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13005.000911/2003-90 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1003-002.779 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
02 de dezembro de 2021 Recorrente
Recorrente
STYLUS ELETRICIDADE LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. ATIVIDADE DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. SÚMULA CARF No 57.
A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou
reparos em máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem,
solda, tratamento e revestimento de metais, não se equiparam a serviços
profissionais prestados por engenheiros e não impedem o ingresso ou a
permanência da pessoa jurídica no Simples Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Carlos Alberto Benatti Marcon (relator), que negava
provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Carmen Ferreira Saraiva.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente e Redatora Designada
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Ato Declaratório Executivo
A Recorrente optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES FEDERAL, foi
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.000911/2003-90
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.779 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.000911/2003-90

excluída de ofício pelo Ato Declaratório Executivo DRF/SCS no 459.331, de 07.08.2003, com
efeitos a partir de 1° de janeiro de 2002, sob fundamento de que a empresa exerce atividade
econômica para a qual está vedada a opção pelo SIMPLES, no caso, 4541-1/00 — Instalação e
manutenção elétrica em edificações, inclusive elevadores, escadas, esteiras rolantes e antenas.

Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a Manifestação de Inconformidade, a qual
teve a seguinte Ementa e Acórdão da 2a Turma DRJ/STM no 5242, de 03.02.2006, fls. 24-28:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2002
Ementa: EXCLUSÃO MOTIVADA PELA ATIVIDADE ECONÔMICA EXERCIDA.
Não pode optar pelo SIMPLES a empresa que exerce atividades de instalação de
aparelhos de ar condicionado mesmo que os serviços sejam prestados por outro tipo de
profissional ou pessoa não qualificada, porquanto se trata do exercício de atividades
assemelhadas à profissão de engenheiro.
Solicitação Indeferida

Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, indeferir
a solicitação.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.779 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.000911/2003-90

[...]
Por bem refletir o litígio, adoto o relatório e voto da decisão de primeira
instância, para melhor compreensão dos fatos(excertos):

Relatório
Trata-se de empresa excluída do Sistema Integrado de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES conforme Ato
Declaratório Executivo DRF/SCS n° 459.331, de 07/08/2003, sob o fundamento de que
a empresa exerce atividade econômica para a qual está vedada a opção pelo SIMPLES,
no caso, 4541-1/00 — Instalação e manutenção elétrica em edificações, inclusive
elevadores, escadas, esteiras rolantes e antenas.
[...]
A interessada informa que não exerce atividades principais em serviços de eletricidade.
Diz que no CNPJ, está enquadrado nesse código por falta de outro mais adequado.
Diz que sua atividade é a colocação de aparelhos como de ar condicionado,
computadores, ventiladores e trocas de disjuntores, luminárias e outros de menor
significado econômico. Argumenta que não exercem atividades de função equiparada
ou assemelhada a engenheiro eletro-eletrônico ou prestação de serviços de construção,
edificações e reformas como consta no seu enquadramento no CNAE.
Diz que está providenciando alteração no seu contrato social visando enquadrar-se em
atividade que permita a opção pelo SIMPLES.
Requer a revisão da sua exclusão do SIMPLES.

Voto
A tempestividade da Manifestação de inconformidade foi atestada pela Delegacia da
Receita Federal — DRF em Santa Cruz do Sul, RS, conforme despacho à folha 18.
Trata-se de empresa constituída em 25/10/1997, registrada no CNPJ em 04/11/1997,
com opção pelo SIMPLES na mesma data.
Conforme contrato social (fl. 02), seu objeto social é a prestação de serviço em
eletricidade, limpeza de caixas d'água, reformas e pinturas e comércio de materiais
elétricos. No CNPJ, como referido no relatório, está registrado no código CNAE 4541-
1/00 — Instalação e Manutenção elétrica em edificações, inclusive elevadores, escadas,
esteiras rolantes e antenas. /
Na sua manifestação de inconformidade diz que "sua atividade é colocação de aparelhos
como de ar condicionado, computadores, ventiladores e a trocas de disjuntores,
luminárias e outros de menor significado econômico".
A partir disso, cabe verificar que o artigo 9o inciso XIII da Lei n° 9.317, de 5 de
dezembro de 1996, dispõe:
Art. 90 Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...)
XIII — que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro , arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
depende de habilitação profissional legalmente exigida;
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.779 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.000911/2003-90

(grifou-se).
Por sua vez, a Lei n 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que regula o exercício das
profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agrônomo, no seu artigo 27, dispõe:
Art.27- São atribuições do Conselho Federal:
(...) tomar conhecimento e dirimir quaisquer dúvidas suscitadas e penalidades impostas
pelos Conselhos Regionais;
(...)
f) baixar e fazer publicar as resoluções previstas para regulamentação e execução da
presente Lei, e ouvidos os Conselhos Regionais, resolver os casos omissos;
Por seu turno, a Resolução n° 218, de 29 de junho de 1973, do Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, tendo em vista a atribuição legal de regulamentar
o exercício profissional e as atividades a que se referem a Lei n° 5.194, de 1966, dispõe:
Art. 1° Pará efeito de fiscalização do exercício profissional correspondente às diferentes
modalidades da Engenharia, Arquitetura e Agronomia em nível superior e em nível
médio, ficam designadas as seguintes atividades:
[...]
15 - condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou
manutenção;
16 - execução de instalação, montagem e reparo;
17 - operação e manutenção de equipamento e instalação;
18 - execução de desenho técnico.
(...)
Art. 12— Compete ao Engenheiro Mecânico ou ao Engenheiro Mecânico e de
Automóveis ou ao Engenheiro Mecânico e de Armamento ou ao Engenheiro de
Automóveis ou ao Engenheiro Industrial Modalidade Mecânica:
I — o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1° desta Resolução, referentes a
processos mecânicos, máquinas em geral, instalações industriais e mecânicas,
equipamentos mecânicos e eletro-mecânicos, veículos automotores, sistemas de
produção de transmissão e de utilização do calor, sistemas de refrigeração e de ar
condicionado, seus serviços afins e correlatos.
(...)
Art. 23 Compete ao Técnico de Nível Superior ou Tecnólogo:
I - o desempenho das atividades 09 a 18 do artigo 1° desta Resolução, circunscritas ao
âmbito das respectivas modalidades profissionais;
II — as relacionadas nos números 06 a 08 do artigo 1° desta Resolução, desde que
enquadradas no desempenho das atividades do item I deste artigo.
Art. 24 Compete ao Técnico de Grau Médio:
I — o desempenho das atividades 14 a 18 do artigo 10 desta Resolução circunscritas ao
âmbito das respectivas modalidades profissionais;
II — as relacionadas nos números 07 a 12 do artigo 1° desta Resolução, desde que
enquadradas no desempenho das atividades referidas no item I deste artigo.
(...) (grifou-se).
Assim, pela transcrição dos art. 1°, 12, 23 e 24 da Resolução n° 218, de 1973,
depreende-se que a competência para executar serviços na área de instalação e
manutenção de máquinas em geral, equipamentos mecânicos ou eletromecânicos cabe
aos engenheiros e técnicos, no âmbito dessas modalidades profissionais específicas.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.779 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.000911/2003-90

Outrossim, analisando-se o significado do termo "assemelhado" constante do inciso
XIII, do art. 90, da Lei n° 9.317, de 1996 conclui-se que sua interpretação tem o sentido
de que á relação de atividades desse dispositivo não seria exaustiva, incluindo qualquer
atividade de prestação de serviço que tenha similaridade ou semelhança com aquelas
enumeradas.
Nessa linha de raciocínio, deve-se assentar o fato de que basta o exercício da prestação
dos serviços de instalação e manutenção, com supervisão, assinatura ou execução por
profissional regulamentado ou não, para que a opção pelo Simples seja vedada. Diante
disso, mesmo que os serviços sejam prestados por outro tipo de profissional ou pessoa
não qualificada, a pessoa jurídica não poderá permanecer no regime simplificado,
porquanto se trata do exercício de atividades assemelhadas à profissão de engenheiro.
Dos efeitos da exclusão
Trata-se de empresa que optou pelo SIMPLES em 04/11/1997, conforme consta no
ADE n° 459.331 (fl. 05). Foi excluída do sistema em 2003.
A exclusão da pessoa jurídica, por exercer atividade para a qual está vedada a opção
pelo SIMPLES, que optou pelo sistema até 27 de julho de 2001, deve surtir efeito a
partir de 1° de janeiro de 2002, quando a situação excludente tiver ocorrido até 31 de
dezembro de 2001 e a exclusão for efetuada a partir de 2002, conforme disposições do
artigo 24 da IN SRF n° 355, de 2003, que se transcreve, como segue:
Efeitos da exclusão
Art. 24. A exclusão do Simples nas condições de que tratam os artigos 22 e 23 surtirá
efeito:
(...)
II - a partir do mês subsequente àquele em que incorrida a situação excludente, nas
hipóteses de que tratam os incisos III a XVIII do art. 20;
(...)
Parágrafo único. Para as pessoas jurídicas enquadradas nas hipóteses dos incisos
III a XVII do art. 20, que tenham optado pelo Simples até 27 de julho de 2001, o
efeito da exclusão dar-se-á a partir:
I - do mês seguinte àquele em que se proceder a exclusão, quando efetuada em 2001;
II - de 1o de janeiro de 2002, quando a situação excludente tiver ocorrido até 31 de
dezembro de 2001 e a exclusão for efetuada a partir de 2002. (grifou-se)
Isso posto, voto no sentido de INDEFERIR a solicitação da interessada, mantendo o
despacho do Senhor delegado da Receita Federal em Santa Cruz do Sul que excluiu a
interessada do SIMPLES, em 2003, com efeitos retroativos a 10 de janeiro de 2002.

Recurso Voluntário
A Recorrente apresentou o Recurso Voluntário, fls. 32-35, em 20.03.2006, o qual
foi julgado pela 1a Câmara do Terceiro Conselho de Contribuintes, conforme Recurso no
134.942, em 26 de abril de 2007, fls. 43-46, cuja decisão foi converter o julgamento em
diligência à Repartição de Origem, nos termos do voto do relator.
O Julgamento do Recurso Voluntário.
Veja excertos a seguir do Relatório de Voto:
RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, que transcrevo, a
seguir.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.779 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.000911/2003-90

"Trata-se de empresa excluída do Sistema Integrado de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES conforme Ato Declaratório Executivo DRF/SCS n° 459.331,
de 07/08/2003, sob o fundamento de que a empresa exerce atividade
econômica para a qual está vedada a opção pelo SIMPLES, no caso,
4541-1/00 — Instalação e manutenção elétrica em edificações,
inclusive elevadores, escadas, esteiras rolantes e antenas.
A interessada tomou ciência do ADE n° 459.331, em 27 de agosto de
2003, conforme cópia do AR à folha 16.
Apresentou sua manifestação de inconformidade em 26 de setembro de
2003 (fl. 01), instruída com cópias e/ou originais de documentos de
folhas 02 a 13.
A interessada informa que não exerce atividades principais em serviços
de eletricidade. Diz que no CNPJ está enquadrado nesse código por
falta de outro mais adequado.
Diz que sua atividade é a colocação de aparelhos como de ar
condicionado, computadores, ventiladores e trocas de disjuntores,
luminárias e outros de menor significado econômico. Argumenta que
não exercem atividades de função equiparada ou assemelhada a
engenheiro eletro-eletrônico ou prestação de serviços de construção,
edificações e reformas como consta no seu enquadramento no CNAE.
Diz que está providenciando alteração no seu contrato social visando
enquadrar-se em atividade que permita a opção pelo SIMPLES.
Requer a revisão da sua exclusão do SIMPLES."
A Delegacia de Julgamento proferiu decisão, nos termos da ementa transcrita adiante:
"STILUS ELETRICIDADE LTDA — ME
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2002
Ementa: EXCLUSÃO MOTIVADA PELA ATIVIDADE ECONÔMICA
EXERCIDA. Não pode optar pelo SIMPLES a empresa que exerce
atividades de instalação de aparelhos de ar condicionado mesmo que
os serviços sejam prestados por outro tipo de profissional ou pessoa não
qualificada, porquanto se trata do exercício de atividades assemelhadas
à profissão de engenheiro.
Solicitação Indeferida"
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, pela petição de fl. 27, reiterando a
sua permanência no SIMPLES.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Valmar Fonsêca de Menezes, Relator
Preliminarmente, verifica-se que o motivo do indeferimento da solicitação pela
Delegacia de Julgamento foi o fato de que a atividade da recorrente, prevista em seu
Contrato Social, à época, a impediria de ingressar na sistemática do SIMPLES.
Não obstante constar de determinado Contrato Social o rol de atividades para as quais
uma empresa é constituída nada impede que esta empresa apenas exerça parte das
mesmas, por sua conveniência.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.779 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.000911/2003-90

Entendo que é de fundamental importância, por força do Princípio da Verdade Material,
que seja verificada a verdadeira atividade da recorrente, não se atendo a decisão apenas
ao texto constante do Contrato Social.
Desta forma, entendo que deva o presente julgamento convertido em diligência para que
a Delegacia de origem proceda à verificação da real atividade da contribuinte, à vista
dos seus documentos, ou com utilização de outros recursos, a critério da autoridade
fiscal.
[...]
O Relatório de Diligência Fiscal lavrado pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Santa Cruz do Sul – RS, em 09/08/19, fl. 55.

[...]
1 Trata-se de diligência fiscal determinada pela então Primeira Câmara do Terceiro
Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, no âmbito deste processo onde a
empresa impugna sua exclusão do SIMPLES, tendo a diligência como escopo verificar
a real atividade da contribuinte, não se atendo apenas ao que consta no Contrato Social.
2 Entretanto, consultando o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, constata-se que o
CNPJ está na situação baixado desde 28/08/2007, por motivo de extinção por
encerramento - liquidação voluntária, conforme telas de consulta juntadas nas folhas
49/51. (Grifo Nosso)
3 Desta maneira, não havendo como cumprir a diligência, devolvam-se os autos à
Primeira Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, para decisão
ou providências em relação à impugnação. (Grifo Nosso)
Assinado digitalmente
Gilson Antonio Frantz
Auditor-Fiscal da Receita Federal
Matrícula 1239863
É o Relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Carlos Alberto Benatti Marcon, Relator.

Contextualização do Simples Federal.
Em conformidade com o disposto no art. 179 da Constituição Federal, a Lei no
9.317/1996 introduziu o tratamento diferenciado, simplificado e favorecido, aplicável às
microempresas e as empresas de pequeno porte, relativo aos impostos e às contribuições,
denominado de Simples Federal.
A partir da opção por esse regime, a pessoa jurídica que se enquadrasse nos
requisitos determinados pela citada lei, recolheria os tributos e contribuições para a Seguridade
Social de uma forma simplificada e englobada, tendo como base a receita bruta.
A inscrição no Simples Federal implicava no pagamento mensal unificado dos
seguintes impostos e contribuições:

a) Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ;
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.779 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.000911/2003-90

b) Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP;

c) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL;

d) Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS;

e) Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI;
f) Contribuição para a Seguridade Social (INSS), a cargo da pessoa jurídica, de
que tratam o art. 22 da Lei 8.212/91 e a Lei Complementar 84/96 (contribuição patronal).
g) As contribuições destinadas ao SESC, SESI, SENAI, SENAC, SEBRAE,
Salário-Educação e contribuição sindical patronal. Desta forma, a empresa recolherá a título de
Previdência Social em sua GPS, apenas o valor descontado de seus empregados, estando,
portanto, excluídos da obrigação de recolhimento a contribuição patronal de 20% sobre a folha
de pagamento, 20% sobre a remuneração paga ou creditada aos empresários e autônomos, seguro
acidente de trabalho e terceiros (SENAI, SESC, SEBRAE etc.).
O Objeto da Lide.
A exclusão da Recorrente decorreu do fato da empresa exercer atividade
econômica para a qual está vedada a opção pelo SIMPLES FEDERAL, conforme CNAE 4541-
1/00 — Instalação e manutenção elétrica em edificações, inclusive elevadores, escadas, esteiras
rolantes e antenas, conforme estabelecido no artigo 9o, Inciso XIII, da Lei no 9.317/1996.
Da análise dos argumentos da Recorrente apresentados no seu Recurso
Voluntário
A Recorrente alegou, em síntese, no seu Recurso Voluntário que a Turma que
emitiu o indeferimento da manutenção do Simples distanciou-se da lei e dos próprios enunciados
da SRF, que já foram modificados pelo entendimento renovado. Veja excerto a seguir:
Distanciou-se a Turma que emitiu o indeferimento da manutenção do Simples da lei e
de próprios enunciado da SRF que já foram modificados pelo entendimento renovado,
superando o exagero e entendimento errôneo da vontade do legislador, já referida, esse
Procedimento é similar, forçar a contratação de engenheiro seria a decretação do
encerramento das atividades da requerente.
Apresenta duas decisões de segunda instância para subsidiar sua defesa. São elas:
SIMPLES. OPÇÃO. OFICINA DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS ELETRO-
ELETRÔNICAS. POSSIBILIDADE. —As pessoas Jurídicas que exploram o ramo
de oficina de manutenção de aparelhos eletro-eletrônicos, igualmente às oficinas
de manutenção de veículos, que utilizam mão-de-obra não qualificada e prestam
os serviços no próprio estabelecimento, não se assemelham às atividades de
engenheiro e podem optar pelo SIMPLES. Recurso provido por unanimidade. (3°
CC, Proc. 13894.000203/2001-10, Rec. 128158 (Ac. 302-36086), Rel. WALBER
JOSÉ DA SILVA, j. 11.05.2004) (Grifamos)
PRESTAÇÃO ESPORÁDICA DE SERVIÇOS EM MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS DE TERCEIROS — AUSÊNCIA DE SEMELHANÇA COM
ATIVIDADE DE ENGENHEIRO — O reparo e manutenção de máquinas e
equipamentos de terceiros somente impedem a opção pelo SIMPLES quando
constitua atividade típica e inserida no campo das atribuições do profissional de
engenharia, ainda que seja irrelevante para a exclusão do Sistema a prestação
ocasional do serviço, não impede a opção pelo SIMPLES. Provido por
unanimidade. (3° CC, Proc. 10865.000437/00-46, Rec. 124989 (Ac. 301-30581),
1a C., Rel. Luiz Sérgio Fonseca Soares, DOU 07.05.2004, p. 19) (Grifo nosso)
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.779 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.000911/2003-90

No julgamento do Recurso Voluntário pela 1a Câmara do Terceiro Conselho de
Contribuintes, foram reproduzidos alguns trechos do relatório da 1a instância, destacando-se a
alegação da Recorrente de que sua atividade é a colocação de aparelhos como de ar
condicionado, computadores, ventiladores e trocas de disjuntores, luminárias e outros de menor
significado econômico, não exercendo atividades de função equiparada ou assemelhada a
engenheiro eletro-eletrônico ou prestação de serviços de construção, edificações e reformas
como consta no seu enquadramento no CNAE.
Destaca-se, também, a alegação de que ela não exerce atividades principais em
serviços de eletricidade, sendo que o seu CNPJ foi enquadrado no CNAE 4541-1/00 —
Instalação e manutenção elétrica em edificações, inclusive elevadores, escadas, esteiras rolantes
e antenas, por falta de outro mais adequado.
Frise-se que no seu contrato social (fl. 06), o objeto social é a prestação de serviço
em eletricidade, limpeza de caixas d'água, reformas e pinturas e comércio de materiais elétricos.
Diante das alegações da Recorrente e o constante do contrato social, a decisão da
1a Câmara do Terceiro Conselho de Contribuintes foi acertada, em converter o julgamento em
diligência para que a Delegacia de origem procedesse à verificação da real atividade da
contribuinte, à vista dos seus documentos, ou com utilização de outros recursos, a critério da
autoridade fiscal.
No entanto, tendo em vista a constatação de que o CNPJ se encontra baixado, por
motivo de extinção por encerramento- liquidação voluntária, não foi possível o cumprimento da
diligência, sendo os autos devolvidos à Primeira Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF.
Em que pese as duas decisões do CC mencionadas no Recurso Voluntário, as
argumentações da Recorrente carecem de provas da sua real atividade, as quais poderiam ser
obtidas caso fosse possível realizar a diligência solicitada pela 1a Câmara do Terceiro Conselho
de Contribuintes.
Em sendo assim, este relator entende que deve prevalecer a decisão da 2a Turma
DRJ/STM no 5242, de 03.02.2006, fls. 24-28, a qual indeferiu, por unanimidade de votos, a
solicitação da Recorrente para permanecer enquadrada no Simples Federal.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon
Voto Vencedor
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Redatora Designada.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.779 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.000911/2003-90

março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Atividade Econômica de Prestação de Serviço Profissional.
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal).
A Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996, que vigorou até 30.06.2007, dispõe
sobre o regime tributário das microempresas e das empresas de pequeno porte e institui o
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte – Simples Federal.
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente. A pessoa jurídica excluída do
Simples Federal sujeita-se, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
A pessoa jurídica que preste serviços profissionais de corretor, representante
comercial, despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico, químico,
economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador, programador, analista de
sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista, publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de
qualquer outra profissão cujo exercício dependa de habilitação profissional legalmente exigida.
No que se refere ao vocábulo “assemelhados” tem cabimento a interpretação extensiva, já que a
lei estabelece um rol exemplificativo, incluindo, além dos serviços profissionais expressamente
listados, os assemelhados àqueles expressamente listados e os não expressamente listados mas
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.779 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.000911/2003-90

que o exercício dependa de habilitação legalmente exigida não pode optar pelo Simples Federal.
A exclusão produz efeitos a partir do mês subsequente ao que incorrida a situação excludente
(art. 9o, art. 15 e art. 16 da Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996).
No Contrato Social, e-fl. 06, está registrado como objeto a “prestação de serviço
em eletricidade, limpeza de caixas d'água, reformas e pinturas e comércio de materiais elétricos”.
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples Federal
não resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a efetiva
execução de tal atividade.
A Recorrente afirma em sua manifestação de inconformidade, e-fl. 4, “que vem
realizando basicamente a colocação de aparelhos como de ar condicionado, computadores,
ventiladores e trocas de disjuntores, luminárias e outros de menor significado econômico”.
Na Declaração Anual Simplificada de 1998 consta, e-fl. 14:
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL: 45.41-1/00 - Instalação e
manutenção elétrica em edificações, inclusive elevadores, escadas, esteiras rolantes e
antenas.
Na Declaração Anual Simplificada de 1999 está registrado, e-fl. 15:
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL: 74.99-3/99 - Outros serviços
prestados principalmente às empresas.
O julgamento do processo foi convertido na realização de diligência, conforme
Resolução Conselho de Contribuintes no 301-1.942, de 26.04.2007, e-fls.43-46. Consta no
Relatório de Diligência Fiscal de 09.08.2019, e-fl. 53:
1 Trata-se de diligência fiscal determinada pela então Primeira Câmara do
Terceiro Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, no âmbito deste
processo onde a empresa impugna sua exclusão do SIMPLES, tendo a diligência como
escopo verificar a real atividade da contribuinte, não se atendo apenas ao que consta
no Contrato Social.
2 Entretanto, consultando o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, constata-se
que o CNPJ está na situação baixado desde 28/08/2007, por motivo de extinção por
encerramento - liquidação voluntária, conforme telas de consulta juntadas nas folhas
49/51.
3 Desta maneira, não havendo como cumprir a diligência, devolvam-se os autos
à Primeira Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, para
decisão ou providências em relação à impugnação.
Analisando o conjunto fático-probatório produzido nos presentes autos (art. 29 da
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972), cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 57
A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos em
máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem, solda, tratamento e
revestimento de metais, não se equiparam a serviços profissionais prestados por
engenheiros e não impedem o ingresso ou a permanência da pessoa jurídica no
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.779 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.000911/2003-90

SIMPLES Federal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Nesse sentido, a Recorrente deve ser mantida no Simples Federal.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital